Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009245-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), JOSEFA EDILEIDE BARBOSA DE BRITO LTDA - CNPJ: 11.063.778/0001-66 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009245-64.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JOSEFA EDILEIDE BARBOSA DE BRITO LTDA

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU REDUÇÃO DE HONORÁRIOS COM FUNDAMENTO NO ART. 90, § 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, embora tenha mantido o indeferimento da majoração dos honorários advocatícios com base no Tema 1.059 do STJ, afastou a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, ao entender que houve resistência parcial do ente público no curso da Execução Fiscal n.o 1032211-63.2023.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, à luz do art. 8o do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ;

(ii)

saber se há contradição na aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, diante do reconhecimento parcial da pretensão pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de omissão não pode ser conhecida, pois a tese da fixação equitativa dos honorários não foi suscitada no recurso originário, caracterizando inovação recursal. Ainda que superado esse óbice, inexiste omissão, já que o acórdão seguiu a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.076), que restringe o arbitramento equitativo aos casos de valor inestimável, irrisório ou muito baixo — o que não se verifica na hipótese.

4. Inexiste contradição quanto à inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC. O acórdão distinguiu corretamente as condutas processuais do ente público, apontando resistência injustificada quanto à aplicação da lei mais benéfica. O reconhecimento da procedência foi parcial, e não houve cumprimento integral e espontâneo da obrigação, requisitos cumulativos exigidos para a redução da verba honorária.

5. Os embargos possuem nítido caráter infringente, pois visam rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado pela via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A tese da fixação equitativa de honorários advocatícios constitui inovação recursal quando não debatida no recurso originário, sendo incabível sua análise em sede de embargos de declaração.
2. É inaplicável o art. 90, § 4o, do CPC quando houver resistência parcial e ausência de cumprimento espontâneo da obrigação, afastando-se a redução da verba honorária sucumbencial."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8o, 85, § 8o, 90, § 4o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009245-64.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JOSEFA EDILEIDE BARBOSA DE BRITO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento parcial a agravo interno
proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1009245-64.2025.8.11.0000, interposto por
Josefa Edileide Barbosa de Brito Ltda.
, no bojo da Execução Fiscal n.o 1032211-63.2023.8.11.0041.

O acórdão embargado manteve o indeferimento da majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no Tema 1.059 do STJ, mas afastou a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, por entender que houve resistência parcial do ente público.

O embargante alega:

a) Omissão quanto à necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, invocando recente jurisprudência do STJ que permitiria o arbitramento por equidade em causas de considerável valor, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o, CPC). Menciona o Tema 1.255 do STF, ainda pendente de julgamento, e sustenta que a aplicação do percentual legal geraria onerosidade excessiva ao erário;

b) Contradição quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, argumentando que o Estado reconheceu expressamente a nulidade dos débitos de ICMS Estimativa e que a jurisprudência não distingue entre reconhecimento parcial e total para fins de redução dos honorários.

A embargada sustenta que, os embargos buscam rediscutir o mérito, sem apontar vícios reais, e que a tese da equidade não foi tratada no agravo interno, configurando inovação recursal. Argumenta que o Tema 1.076 do STJ veda a fixação por equidade em causas de valor elevado e que, havendo resistência parcial do Estado, é incabível a redução dos honorários prevista no art. 90, §4o, do CPC. Requer o não conhecimento ou o não provimento dos embargos.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009245-64.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JOSEFA EDILEIDE BARBOSA DE BRITO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos. No mérito, contudo, não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à ampliação do objeto do julgamento.

1. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE
(
INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
)

Sustenta o embargante que, o acórdão teria sido omisso ao deixar de aplicar a fixação equitativa dos honorários advocatícios, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o do CPC), argumentando que o valor da causa é elevado e que a aplicação do percentual legal resultaria em onerosidade excessiva ao erário. Invoca, ainda, a pendência de julgamento do Tema 1.255 do STF.

Todavia,
não se conhece dessa alegação
, porquanto
configura inovação recursal
.

A tese relativa à fixação equitativa
não foi suscitada no agravo interno
, não integrou a delimitação objetiva do julgamento colegiado e
não foi objeto de debate nem de decisão no acórdão embargado
, razão pela qual é inviável sua análise em sede de embargos de declaração.

Ainda que superado esse óbice — apenas para argumentar — a alegação não mereceria acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou as questões efetivamente debatidas, a saber:

“A controvérsia cinge-se a duas questões principais:

- Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, § 11, do CPC;

- Revogação da redução dos honorários aplicada com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.”

No tocante à fixação por equidade, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.076, estabelece que o arbitramento equitativo (art. 85, § 8o, do CPC) somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Conforme consignado no acórdão, a parte agravante obteve redução substancial da multa tributária, de 30 para 3 UPF/MT por guia, circunstância que afasta, por si só, a aplicação do critério equitativo.

Quanto ao Tema 1.255 do STF, cumpre esclarecer que a simples afetação da matéria à sistemática da repercussão geral não suspende automaticamente o trâmite dos processos, nem autoriza o afastamento da jurisprudência consolidada do STJ, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, permanecendo plenamente aplicável o entendimento firmado no Tema 1.076.

2. DA AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC

O embargante também aponta contradição, sob o argumento de que teria reconhecido a procedência parcial do pedido, o que atrairia a aplicação do art. 90, §4o, do CPC.

A alegação não merece acolhimento.

O acórdão embargado distinguiu expressamente as condutas processuais do ente público, conforme se extrai do seguinte trecho:

“a) Quanto ao ICMS por estimativa:

- O Estado reconheceu expressamente a nulidade da cobrança;

- Retificou a CDA excluindo esses valores;

- Demonstrou conduta cooperativa neste aspecto.

b) Quanto à aplicação da lei mais benéfica às multas:

- O Estado manteve resistência injustificada;

- Foi necessário o manejo de Agravo de Instrumento;

- Somente após provimento parcial do recurso houve redução da multa de 30 para 3 UPF/MT. ”

O art. 90, § 4o, do CPC exige, de forma cumulativa:

(i) reconhecimento da procedência do pedido;

(ii) cumprimento integral da obrigação.

No caso concreto, o reconhecimento do Estado foi apenas parcial e não houve cumprimento espontâneo quanto à parcela do pedido relativa à aplicação da lei mais benéfica. Assim, conforme fundamentado no acórdão:

“Considerando que: O Estado reconheceu apenas parcialmente as pretensões da agravante; Houve necessidade de intervenção judicial para obter a redução da multa; A agravante logrou êxito substancial no recurso quanto à aplicação da lei mais benéfica. Assim, afasta-se a redução do artigo 90, § 4o, do CPC.”

Não há, portanto, qualquer contradição interna, mas fundamentação lógica, coerente e alinhada à conduta processual efetivamente verificada.

3. DO CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS

Verifica-se que os embargos possuem
nítido caráter infringente
, buscando a modificação do julgado sob a alegação de vícios inexistentes.

Segundo pacífica jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no decisum embargado.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024)

4. CONCLUSÃO

O acórdão embargado:

·

enfrentou todas as matérias efetivamente devolvidas ao Colegiado;

·

fundamentou-se adequadamente na jurisprudência consolidada do STJ;

·

não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos embargos de declaração,
deixando de conhecer
da alegação relativa à fixação por equitativa dos honorários advocatícios, por configurar inovação recursal, e, na parte conhecida,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026